Tribunal: TJDFT
Processo: 0728179-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PESQUISA VIA SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ÚLTIMA PESQUISA. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros e bens da parte executada por meio dos sistemas INFOJUD e RENAJUD.
2. Não há impedimento na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud, InfoJud, RenaJud), caso as diligências anteriores tenham sido ineficazes, desde que observada a razoabilidade do pedido de renovação da medida.
3. No caso, considerando que as últimas consultas aos sistemas informatizados foram efetivadas há aproximadamente 2 (dois) anos, em atenção aos princípios da celeridade, economia, efetividade do processo executório, e, ainda, ao princípio da razoabilidade, há de se deferir nova pesquisa de bens e valores em nome da parte devedora pelos sistemas Infojud e Renajud, com vistas à satisfação do débito executado.
4. Recurso conhecido e provido.